Tribunal: STF
Processo: RE 1269120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DO INSS: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “Previdenciário e Processual Civil. Não ocorrência da decadência. Prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação. Revisão de benefício. Alteração. Teto. Emendas Constitucionais nº 20 e 41. Aplicação aos benefícios anteriormente concedidos. Precedente do STF. Juros de mora no percentual de 0,5% ao mês e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Apelo do INSS e remessa oficial improvidas. Apelo do particular parcialmente provido” (fl. 4, e-doc. 14).
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
    3. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 102 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.
    O recorrente argumenta que “a taxa aplicável dos juros de mora e da correção monetária sofreu relevante alteração com o advento da Lei 11.960/2009, que modificou a redação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, independentemente da natureza da demanda contra o Poder Público” (fl. 3, e-doc. 24).
    Assinala que “o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade da norma apenas em sede de Precatório. Desta feita, a declaração de inconstitucionalidade não é aplicável ao caso em questão por não se tratar de correção do precatório, mas do débito judicial do período anterior, qual seja, da última conta de homologação anterior à expedição do precatório” (fl. 3, e-doc. 24).
    Salienta que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação dos juros e da correção monetária, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11. 960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão. Essa interpretação decorre da própria decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal nas ADI'S 4357 E 4425” (fl. 3, e-doc. 24).
    Sustenta que, no “acórdão do E. TRF da 5ª Região, ao não [se] fixar[em] os juros moratórios e a correção monetária segundo os índices da poupança, findou[-se] por violar a própria decisão do STF ( art. 102, caput, e alínea ‘l’), já que não foi assim decidido por essa Corte, bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º)” (fl. 6, e-doc. 24).
    Assevera que, “em tempos de discussão acerca do déficit da Previdência, o prejuízo decorrente da condenação ao pagamento de tais verbas pode trazer um forte impacto sobre as contas públicas, mormente se decisões judiciais semelhantes se repetirem para os inúmeros beneficiários” (fl. 6, e-doc. 24).
    Requer o “provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, por violação aos artigos 102, caput, e alínea ‘l’ e 195, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 24).
    4. Em 5.5.2017, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu, em parte, o recurso extraordinário, nos seguintes termos:
     “A partir de exame superficial, próprio dessa fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao art. 195, § 5º, da CF/88, restando configurada a hipótese do art. 102, III, ‘a’, da CF/88” (fl. 1, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região informou a homologação de acordo entre as partes:
    “O Particular apresentou proposta de acordo (ID 4050000.7595099), com a qual o INSS anuiu (ID 4050000.7999071) tão somente para a correção do crédito principal pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 
    HOMOLOGO , pois, o acordo, para que surta os efeitos legais, restando prejudicado, nessa parte, os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Autarquia Previdenciária. Quanto às outras matérias neles versadas, passa-se ao exame de admissibilidade” (fl. 1, e-doc. 44).
    6. Como assentado pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, a “situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). Confiram-se também os julgados a seguir:
    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004). 
    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991). 
    7. Nesse ponto, prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto.
    8.  Quanto à alegação do recorrente de “necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º)” para pagamento da atualização do débito previdenciário (fl. 2, e-doc. 24), essa matéria não foi debatida no acórdão recorrido e, por isso, mostra-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário.
    O Tribunal de origem limitou-se a assentar que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”, e que “os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês e a correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal” (fl. 3, e-doc. 14). 
    A matéria referente à fonte de custeio de benefícios previdenciários veiculada no recurso extraordinário está dissociada do que decidido pelo Tribunal de origem. Ausente relação lógica entre o que se tem no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pelo recorrente, incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.514-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora